Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por conter pedidos incompatíveis entre si. Na sentença, o Magistrado extinguiu o processo com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil (ID 35951302). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 35951810). Contudo, o requerido não foi citado para apresentar as contrarrazões. Foi expedido mandado de citação, porém o AR retornou sem cumprimento com a informação “mudou-se” (ID 35951816). Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Tornando-se revel, deve ser nomeada a curadoria de ausentes ou especial para representá-lo. Dessa forma, realizadas as diligências necessárias, determino a remessa dos presentes autos à primeira instância, para que seja promovida a citação por edital e a nomeada a curadoria. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102